Tribunal: TJDFT
Processo: 0735428-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFONICA MÓVEL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE INTERNET FIXA. COBRANÇA DEVIDA. INADIMPLEMENTO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que mantinha com a ré contrato de telefonia móvel e de internet residencial, mas ao perder o sinal do celular foi informada da venda da empresa e da necessidade de fazer a portabilidade para a requerida TIM. Relatou que após a transferência a requerida OI continuou a cobrar mensalmente os serviços de telefone móvel e internet residencial, ocasionando a negativação do nome no SERASA.
2. Contestação da requerida OI. Alegou que a portabilidade foi concluída em 13/6/2022 e os débitos existentes da linha se referem a resíduos de maio e junho 2022. Acrescentou que as demais cobranças que a autora impugna decorrem do serviço de internet fixa residencial, objeto do contrato celebrado em 25/1/2022 e cancelado em 15/12/2022 por falta de pagamento.
3. Contestação da requerida TIM. Argumentou que não procede as alegações da autora quanto a continuidade de cobrança do serviço móvel pelas duas operadoras de telefonia, sendo o débito em litígio relativo ao serviço de internet fixa que continuou sendo administrado pela requerida OI após a portabilidade.
4. Sentença. Julgou improcedentes os pedidos.
5. Recurso da autora. Alega que é indevida a continuidade da cobrança dos débitos do serviço móvel e de internet residencial pela requerida OI após a migração do contrato. Sustenta que a portabilidade foi decidida unilateralmente pela empresa, tendo sido obrigada a aceitar. Acrescenta que até a mudança os serviços de telefonia móvel e internet fixa eram pagos em faturas distintas, mas na migração aceitou a oferta de internet residencial feita pela recorrida TIM. Insiste que está configurado o dano moral em razão dos transtornos ocasionados pela situação e por seu nome permanecer no cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso tempestivo. Gratuidade requerida. Oferecidas contrarrazões pela requerida OI.
7. Por deliberação da Agência Nacional de Telecomunicações, foi determinada a venda da posição de telefonia móvel da empresa OI, mas a empresa continuou a prestar o serviço de internet fixa residencial.
8. O termo de adesão à TIM (ID 47245701) traz informações claras sobre a migração e esclarece que esta diz respeito tão somente à telefonia móvel e que os “demais serviços do combo que se manterão na Oi ( telefonia fixa, internet e TV por assinatura) deverão ter desconto proporcional para cada serviço, conforme previsto na contratação e no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC)”.
9. Se o serviço de internet fixa continuou sendo prestado à autora pela OI, no mesmo endereço indicado na petição inicial, conforme demonstram as faturas de ID (ID47247222 a 47247225), e as faturas da Tim não contemplam cobranças de internet residencial fixa, apenas de telefonia móvel, merece prestígio a sentença que considerou devida a cobrança pelos serviços efetivamente prestados pela OI e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.